Tribunal: TJBA
Processo: 8040457-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040457-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALNICE ASSIS SILVA

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXAS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. DIFERENÇA NÃO SIGNIFICATIVA. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE APÓS EDIÇÃO DA MP Nº 1.963-17/2000. PACTUAÇÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, na qual se alegava a abusividade das taxas de juros praticadas.

A apelante sustenta que as taxas de juros contratadas (entre 1,92% e 2,02% ao mês) são superiores às médias de mercado praticadas nas datas das contratações (entre 1,75% e 1,84% ao mês), configurando onerosidade excessiva, especialmente considerando sua condição financeira.

II. Questão em discussão

Discussão acerca da configuração de abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo consignado quando superiores, mas próximas, às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

III. Razões de decidir

Segundo entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 382), a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a demonstração de que a taxa contratada é excessivamente superior à média de mercado.

No caso, as taxas pactuadas superam as médias de mercado em percentuais que variam entre 9,71% e 12,22%, diferenças que não são suficientemente expressivas para caracterizar abusividade, segundo os parâmetros jurisprudenciais.

A jurisprudência tem considerado abusivas apenas as taxas de juros que excedem em uma vez e meia a taxa média de mercado, o que não ocorre no caso em análise.

Quanto à capitalização mensal de juros, é permitida em contratos celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme precedente do STJ no REsp 973.827/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

A mera alegação de impacto significativo na renda do consumidor, sem a demonstração efetiva da discrepância exagerada entre a taxa contratada e a média de mercado, não é suficiente para configurar abusividade.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8040457-80.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VALNICE ASSIS SILVA
e como apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto